Tribunal: TJDFT
Processo: 0009101-24.2016.8.07.0004
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. OPERADORA E ADMINISTRADORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SOLIDARIEDADE. TEORIA DA APARÊNCIA. NOTIFICAÇÃO INEFICAZ. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Consoante teoria da aparência, a Administradora e a Operadora de plano de saúde respondem solidariamente pelo cumprimento do contrato e eventuais danos causados ao contratante, incidindo à espécie o disposto nos 7o, 14, 18, 25, §1o e 34, do Código de Defesa do Consumidor.
2 – Comprovado que a notificação acerca da rescisão unilateral do contrato, encaminhada pela Administradora e Operadora à contratante, violou o disposto no parágrafo único, do art. 17, da Resolução Normativa no 195, da ANS, o contrato deve ser mantido, nos moldes fixados na sentença, inexistindo discussão acerca da liberdade de contratar das partes.
3 – Negou-se provimento ao recurso de apelação cível.